Tribunal: STF
Processo: ARE 1573940
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos. Deficiência na demonstração da repercussão geral. agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pela qual, ao inadmitir o recurso extraordinário, aplicaram-se os Temas RG nº 339 e nº 890 do STF e o enunciado nº 279 da Súmula do STF. O recurso extraordinário questionava acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se negou provimento a agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão de primeiro grau em que se indeferiu pedido de tutela de urgência, visando ao fornecimento de tratamento de saúde (Leite Aptamil pepti ou Althéra) para criança com problemas gastrointestinais.



    2. O recorrente pleiteava a reforma da súmula de julgamento e da decisão interlocutória de primeira instância, argumentando ofensa aos direitos à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana e à proteção dos direitos da criança, defendendo a urgência e a necessidade de concessão da tutela.



    3. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência e remeteu os autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para parecer prévio. A Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a necessidade da manifestação prévia do NAT. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, sob o fundamento de terem efeito infringente, reiterando que a análise da tutela antecipada exigia parecer prévio do NAT.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário impede o conhecimento do agravo em recurso extraordinário; e (ii) analisar se a demonstração genérica da repercussão geral, desprovida de fundamentação adequada, satisfaz o requisito de admissibilidade recursal.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo em recurso extraordinário não merece provimento, pois a parte recorrente se limitou a impugnar apenas a aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF na decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de abordar os fundamentos da aplicação dos Temas RG nº 339 e nº 890 do STF.



    6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos autônomos e suficientes da decisão recorrida configura irregularidade formal e impede o processamento do recurso, em observância ao princípio da dialeticidade recursal e ao disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF.



    7. A demonstração da repercussão geral foi apresentada em termos genéricos, sem dados ou argumentos que demonstrem a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional discutida, o que é insuficiente para preencher o requisito de admissibilidade, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida.



    8. A decisão nos embargos de declaração do juízo de origem foi suficientemente fundamentada, afastando a alegação de negativa de prestação jurisdicional, conforme tese fixada no Tema RG nº 339, que exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    9. Ademais, seria inviável reexaminar fatos e provas em sede de recurso extraordinário, conforme vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão pela qual se negou pedido de tutela de urgência em desfavor do Estado e do Município do Rio de Janeiro, com a finalidade de “obter o tratamento de saúde necessário à cura de sua moléstia, no presente caso leite aptamil pepti ou althéra, em face de ser portador de diversos problemas gastrointestinais que comprometem o seu crescimento pôndero-estatural” (e-doc. 1, p. 3). Eis o teor da decisão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Estado do Rio de Janeiro:



    “(...) Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso é conhecido. 



    Em manifestação inicial neste Agravo de Instrumento, houve a seguinte decisão: 



‘Defere-se a gratuidade especificamente para o presente recurso. 



Agravo de instrumento contra ato judicial que, inobstante o requerimento de tutela antecipada, determinou a remessa dos autos ao NAT. 



É o breve relatório. 



Como evidenciado, a autora, com o presente recurso, requer o afastamento da instrução preliminar, providência determinada pelo juízo originário. 



A autora informa que a remessa ao NAT, in verbis "é totalmente incompatível com a urgência da demanda e desnecessária diante dos laudos acostados". 



No entanto, o próprio instrumento mencionado pela autora - Ato Normativo 05/2012 do TJRJ - indica, tão só, a possibilidade de dispensa, pelo juiz, da instrução preliminar. Inexistindo elementos probatórios capazes de conduzir à decisão, o encaminhamento para parecer prévio é providência capaz de conferir segurança técnica. 



Não se afaste da memória a razão da criação do próprio NAT - mínimo estudo técnico proferido por auxiliares do juízo capaz de aparelhar decisão judicial. 



Nestes termos, não tem direito a autora a afastar a instrução necessária, ainda que para a decisão liminar. 



Liminar indeferida. 



Comunique-se ao juízo originário. 



Dispensadas as informações



    Aos agravados na forma do artigo 1.019, II, do CPC. 



    Após, ao MP. 



    Certificado, voltem-me’. 



    Após a tramitação, não há motivos para o afastamento da convicção inicial. 



    À conta destes fundamentos, o recurso é conhecido e, no mérito, a ele se nega provimento. 



    Prejudicado o agravo interno de fls. 17/21. 



    É o voto.” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos no original). 



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados na forma assim sumulada:



    “Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em conhecer dos embargos e rejeitá-los em função de terem efeito claramente infringente, pretendendo a modificação do mérito do acórdão que não se ressente de quaisquer dos vícios elencados no artigo 48 da Lei 9099/95, valendo esta súmula como Acórdão. Ressalte-se, inexiste a noticiada omissão, pois esta Turma, ao negar provimento, de forma unânime, ao Agravo de Instrumento, entendeu que a análise da tutela antecipada pelo Juízo originário exigia, de fato, a manifestação prévia do NAT acerca da necessidade do insumo (leite Aptamil pepti ou Althéra).” (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “ofensa aos valores constitucionais da garantia à VIDA (art. 5º caput da CRFB), à SAÚDE (art. 6º, 194, 196, 197 198 e 227 da CRFB), à DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art. 5º III da CRFB) e À PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA (art. 227, da CRFB)” (e-doc. 13, p. 6-7).



    3.1. Aduz que “a análise do recurso não pode ser postergada, devido à urgência da situação e à necessidade de uma decisão rápida para garantir o acesso ao tratamento e a manutenção da vida do Recorrente” (e-doc. 13, p. 7).



    3.2. Compreende presente "todos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência” (e-doc. 13, p. 10; grifos no original). 



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso, “reformando-se a r. Súmula de Julgamento recorrida e reformando a decisão interlocutória de primeira instância, garantindo o tratamento de urgência requerido pela Autora da demanda” (e-doc. 13, p. 13; grifos no original).



    4. A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso à luz dos Temas RG nº 339 e nº 890 e o inadmitiu sob fundamento da aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    5. Apresentado o agravo, os autos subiram à Corte Suprema.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, observo que a decisão de inadmissibilidade do recurso foi fundada nos Temas RG nº 339 e nº 890 e, ainda, no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    8. Da leitura das razões do agravo no recurso extraordinário, tem-se que o recorrente limitou-se a indicar a não aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    9. A ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido configura irregularidade formal, uma vez que a mera insurgência genérica, nas razões do extraordinário, não tem o condão de sustentar o processamento do recurso. 



    10. É ônus do recorrente promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    11. No caso, observada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o processamento do agravo no recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, nos enunciados nº 283 e nº 287 da Súmula do STF: 



    CPC Art. 932: "Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    12. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.098.708-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/05/2018, p. 30/05/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” 



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE . 1. É inadmissível o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



     (Rcl nº 30.517-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. AUSÊNCIA. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a impugnação dos fundamentos autônomos e suficientes deve ser específica. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.244.339-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    13. Além disso, é de se ter em conta que, no âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    13.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar do extraordinário em termos totalmente genéricos (e-doc. 4, p. 3-47), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    13.2. Sobre o ponto, a parte recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) 3) DA REPERRCUSSÃO GERAL 



    Antes de adentrar no mérito recursal e a fim de atender ao requisito de admissibilidade introduzido pela Emenda Constitucional nº. 45/2004 e regulamentado pela Lei nº. 11.418/2006 passa-se a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas neste processo. 



    Nos termos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    A questão constitucional discutida no presente caso concreto possui GRANDE RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL que oferece REPERCUSSÃO GERAL, que ultrapassam os interesses subjetivos do caso concreto certo que a Suprema Corte deve fazer prevalecer os princípios constitucionais consagrados nos arts. 1º inciso III; 5º, incisos XXXV, 37, 93, IX, 6º (caput), 194, 196, 197, 198 e 227 da Constituição Federal. 



    Assim, certo é que o presente caso se reveste da relevância social e jurídica, que extrapola os interesses das partes, preconizada pelo constituinte como hábil a justificar a apreciação pela mais alta Corte de Justiça do país, tendo em vista a magnitude dos princípios constitucionais envolvidos, em especial, o DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, o DIREITO À SAÚDE, a INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E À PTOTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA e a aptidão do tema para figurar em uma multiplicidade de demandas idênticas.” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos no original).



    13.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    15. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário ao interesse do recorrente. Nesse ponto, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    16. Da leitura da súmula do e-doc. 11, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade, porquanto “inexiste a noticiada omissão, pois esta Turma, ao negar provimento, de forma unânime, ao Agravo de Instrumento, entendeu que a análise da tutela antecipada pelo Juízo originário exigia, de fato, a manifestação prévia do NAT acerca da necessidade do insumo (leite Aptamil pepti ou Althéra)”.



    17. No mais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, o que não é o caso, melhor sorte não teria a parte recorrente. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado Recursal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    19. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator